Tribunal: TJES
Processo: 5016719-27.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016719-27.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JOSIANE ANDRADE DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5016719-27.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:
JOSIANE ANDRADE DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por
JOSIANE ANDRADE DOS SANTOS
em desfavor do
MUNICIPIO DE VITORIA
, por meio da qual requer seja declarada a nulidade de seus contratos de designação temporária no cargo de professor, celebrados junto ao Requerido, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Assim, requer que o Município seja condenado a pagar o FGTS do período de 02/02/2022 a 02/02/2025 com juros e correção monetária (IPCA-E) deste a data que deveria ter sido pago tais verbas.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
nulos os contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado,
CONDENANDO
o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros (desde a citação) e correção monetária (desde o efetivo prejuízo), de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.”

O município recorrente, em sede de recurso (ID 17236180), alega a legalidade da contratação e o atendimento ao excepcional interesse público da contração.

Após compulsar detidamente os autos,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Sabe-se que a contratação temporária é possível, desde que presente a situação de caráter excepcional e transitória (artigo 37, IX, da Constituição Federal).

O que macula a contratação são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, desqualificando a natureza precária dos serviços contratados e gerando o direito à percepção do depósito de FGTS.

O cerne da presente demanda consiste em saber se os contratos firmados entre a parte autora e a parte demandada, por meios dos quais aquela prestou serviços para a administração pública no período de 2022 até 2025, assim por mais de 3 (três) anos, deixando claro a irregularidade na contratação.

Cito um trecho da sentença:
“O primeiro pressuposto é a determinabilidade temporal da contratação, ou seja, os contratos firmados com esses servidores devem ter sempre prazo certo, contrariamente, aliás, do que ocorre nos regimes estatutários e trabalhistas, em que a regra consiste na indeterminação do prazo da relação de trabalho. Quanto a temporariedade da função é imperioso asseverar que se a necessidade da atividade a ser desenvolvida é permanente, o Estado deve processar recrutamento por meio dos demais regimes, assim, está descartada a admissão de servidores temporários para o exercício de funções permanentes. O último pressuposto é a excepcionalidade do interesse público que obriga ao recrutamento. Empregando o termo excepcional para caracterizar o interesse público do Estado, a Constituição deixou claro que situações administrativas comuns não podem ensejar chamamento desses servidores, portanto pode-se dizer que a excepcionalidade do interesse público corresponde à excepcionalidade do próprio regime especial.
Pois bem, no caso em questão, consta dos autos que o(a) Autor(a) prestou serviços ao Município no desempenho da função de Professor De Educação Básica, no período compreendido entre 02/02/2022 até 02/02/2025, sob regime de designação temporária, conforme documentos de ID's 68444171, 68444172, 68444173 e 68444174, sendo certo que o pedido autoral cinge-se no período não abarcado pela prescrição, consoante acima já argumentado.

O período pelo qual o(a) Requerente exerceu a atividade (3 anos) em função permanente, a meu ver, descaracteriza a temporariedade da contratação, pelas renovações ocorridas, indicando assim que a situação em apreço não se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público
. Ressalto que a exigência de concurso público para investidura em cargo público deve ser interpretada com o máximo rigor, constituindo exceção o ingresso em cargos públicos sem concurso, conforme determina a Constituição Federal. Assim, não basta a existência de contratos com escopo de recrutar servidores temporários, é preciso a especificação das atividades de excepcional interesse público e a motivação quanto à real necessidade temporária das funções a serem exercidas, devendo ainda ficar claro o caráter temporário da contratação. Deste modo, não se justifica a contratação temporária do(a) Autor(a), devendo ser declarada a nulidade dos contratos firmados entre este(a) e a administração pública que por anos foram sucessivamente renovados como sendo caso de contratação "em caráter emergencial". Entretanto, tendo o(a) Requerente prestado o serviço com boa fé, e sendo inalcançável a reposição ao status quo ante, exatamente por ser impossível restituir àquele que trabalha a energia laboral despendida em prol do contratante de seus serviços, está ele(a) no direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.
” grifei

Vejamos como tem decidido o nosso E. Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES OU EXCESSIVA DURAÇÃO DOS CONTRATOS. REGULARIDADE. PERÍODO EM QUE HOUVE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478⁄RR E DEMAIS PRECEDENTES VINCULANTES. DISTINGUISHING. SENTENÇA REFORMADA. 1) A documentação coligida aos autos comprova que, no período de 01.03.2000 a 31.12.2008, a autora foi nomeada para cargo comissionado como Chefe de Seção na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, o que não justifica o recebimento de verbas fundiárias (FGTS) nesse período, ou permite a transmudação de um vínculo eminentemente administrativo em celetista para garantir ao servidor direitos próprios do aludido regime jurídico regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º⁄05⁄1943). Precedentes deste Sodalício citados. 2) Posteriormente, a autora também foi contratada pelo município em regime de designação temporária para atuar em outras atividades. 3) O Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478⁄RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia -, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Também o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.110.848⁄RN (Tema 141), sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC⁄73 (recursos repetitivos), firmou a mesma orientação jurisprudencial, seguida deste Egrégio Sodalício, mediante Súmula nº 22. 4) Contudo, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público. Precedente. 5) No caso vertente, os contratos temporários firmados não ultrapassaram os prazos máximos de vigência estabelecidos nas respectivas leis de regência. Tampouco os dois contratos firmados para atuação como professora (únicos, cujas verbas não estão prescritas) podem ser considerados de duração excessiva, já que, somados, não extrapolam significativamente a 12 (doze) meses. Ademais, a contratação da autora por poucos meses para atuação em cargos e atividades diversas caracteriza a transitoriedade e excepcionalidade desse tipo de contratação, inexistindo infringência ao inc. IX do art. 37 da CF⁄88, ou ao princípio do concurso público, o que impõe a improcedência do pedido autoral com a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados integralmente pela autora. 6) O caso concreto sob análise apresenta um distinguishing ou uma distinção que não o permite se enquadrar na ratio decidendi dos precedentes vinculantes citados. 7) Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 064140000270, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

No caso dos autos, a parte autora demonstra ter sido contratada pelo Município para exercer a função de professor nos anos de 2022 até 2025. Assim, é perceptível que os contratos foram renovados de forma sucessiva por 3 (três) anos, fazendo jus ao recolhimento do FGTS, conforme fundamentação retro.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a sentença deve ser mantida para declarar inválido o contrato temporário objeto do presente pleito e o consequente pagamento do FGTS pleiteado.

Diante do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)